Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-92.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PLATAFORMA DE PAGAMENTOS DIGITAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE LOGS TÉCNICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de declaração de nulidade contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada em face do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda., em que o autor narra ter sido surpreendido com a contratação de uma cédula de crédito bancário (CCB no 84648864) em sua conta na plataforma da ré, no valor de R$ 2.300,00, parcelados em 24 vezes de R$ 243,23, totalizando R$ 5.837,52, operação realizada em 06/11/2024 — que o autor afirma não ter autorizado — para pagamento de produto identificado apenas como "Serviço", cujo destinatário o autor desconhece. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito, e que seu nome foi inscrito nos cadastros de inadimplentes em razão do inadimplemento do débito fraudulento. Por esse motivo, requereu: (a) a declaração de nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 5.837,52; (b) a exclusão definitiva de seu nome dos cadastros restritivos de crédito; e (c) indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.
2. A sentença de id. ID 78651511 julgou os pedidos parcialmente procedentes para: (a) decretar a nulidade da CCB no 84648864, declarar a inexistência do débito de R$ 5.837,52 e determinar a exclusão definitiva do nome do autor da SERASA EXPERIAN; e (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC (descontado o IPCA), a contar da sentença.
3. As razões recursais da parte ré estão centradas nos seguintes aspectos: (i) incompetência absoluta do Juizado Especial, por necessidade perícia técnica; (ii) ilegitimidade passiva (culpa exclusiva de terceiro; (iii) ausência de ato ilícito e de nexo causal (iv) improcedência das obrigações de fazer (declaração de inexistência do débito e exclusão cadastral); e (v) afastamento da condenação em danos morais ou, subsidiariamente, redução do quantum fixado.
4. Contrarrazões ofertadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Juizado Especial é competente para julgar a causa, diante da alegada necessidade de perícia técnica; (ii) se a recorrente detém legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da operação impugnada; (iii) se houve falha na prestação do serviço da recorrente apta a gerar responsabilidade civil objetiva, com decorrente nulidade do contrato e inexigibilidade do débito; e (iv) se o dano moral está configurado e se o valor de R$ 2.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e da Lei dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/1995), com aplicação subsidiária do Código Civil e do Código de Processo Civil.
7. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços". O §3o do mesmo dispositivo estabelece que o fornecedor somente se exonera da responsabilidade quando provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro — ônus que recai inteiramente sobre o fornecedor, não sobre o consumidor. A Súmula 479 do STJ consolidou que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
PRELIMINAR I — Incompetência do Juizado Especial
8. A preliminar de incompetência não merece acolhimento. A causa versa sobre relação de consumo, envolve matéria de fato e de direito de complexidade compatível com o rito dos Juizados Especiais, e os autos contêm provas documentais suficientes ao deslinde da controvérsia. O Juízo de origem foi diligente ao intimar a ré para se manifestar especificamente sobre questões técnicas — divergência de geolocalização, IP e autenticação por Face ID — e a recorrente limitou-se a reiterar sua contestação (ID 250390693), sem apresentar qualquer documentação técnica complementar. A complexidade que a própria ré se omitiu em demonstrar não pode ser invocada retroativamente como causa de incompetência. O Enunciado no 54 do FONAJE é claro: "A menor complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material." No caso, o objeto da prova é documental. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR II — Ilegitimidade passiva
9. A recorrente é a instituição de pagamento responsável pela plataforma Mercado Pago, na qual a conta do autor foi aberta e a operação fraudulenta realizada. O dever de segurança na prestação do serviço financeiro digital é da recorrente, não de terceiro. A alegação de que o responsável pelo dano seria o fraudador não afasta a legitimidade passiva — confunde questão de mérito (nexo causal e excludentes) com condição de ação. Nos termos do art. 14 do CDC, a legitimidade passiva decorre da posição de fornecedora do serviço defeituoso. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
10. No caso concreto, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito. A análise dos elementos documentais carreados aos autos revela o seguinte quadro fático relevante:
(i) A operação de contratação do empréstimo foi realizada em 06/11/2024, às 05h26, a partir de endereço IP localizado no Estado de Santa Catarina, ao mesmo tempo em que a geolocalização da compra apontava para Brasília/DF — divergência espacial simultânea que, por si só, deveria acionar os mecanismos de segurança da plataforma, id. 78651499;
(ii) O autor narrou que o Face ID — mecanismo de autenticação biométrica por reconhecimento facial, considerado dos mais seguros — foi ativado em sua conta somente às 08h55 do mesmo dia, ou seja, três horas e vinte e nove minutos após a realização da operação de empréstimo, o que demonstra que a contratação ocorreu sem esse método de verificação de identidade, id. 78651498, pág. 12;
(iii) O autor solicitou, por diversos canais administrativos e judiciais, a prestação de informações técnicas essenciais — logs de acesso, geolocalização detalhada, modelo do dispositivo e histórico de autenticação — e a ré, mesmo após intimada pelo Juízo de origem para tanto, limitou-se a reiterar a contestação (ID 250390693), sem apresentar os dados solicitados;
(iv) Nas contrarrazões, a Defensoria Pública noticiou que outras vítimas teriam sofrido o mesmo golpe no mesmo período, atribuído ao mesmo sujeito (Matheus Vinicius Dias), dado que a recorrente não impugnou especificamente.
11. Por sua vez, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Limitou-se a alegar que as transações foram realizadas "a partir de dispositivo habitual" e a invocar as cláusulas dos Termos de Uso da plataforma para transferir ao usuário a responsabilidade pela guarda das credenciais. Contudo, não apresentou: (a) o log de acesso demonstrando o dispositivo utilizado; (b) a geolocalização precisa da operação; (c) os registros de autenticação; nem (d) qualquer explicação técnica para a discrepância simultânea entre o IP de Santa Catarina e a geolocalização de Brasília. A ausência desses elementos, em se tratando de dado que exclusivamente a ré detém e cuja apresentação lhe foi expressamente exigida, opera em seu desfavor — aplicável aqui a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) e a regra de distribuição dinâmica da prova, dado que a parte que tem acesso à prova técnica e se recusa a produzi-la não pode se beneficiar da ausência dela.
12. Desse modo, é de se confirmar a conclusão jurídica originária, porque restou demonstrado que a contratação do empréstimo ocorreu com falha nos mecanismos de segurança da plataforma — consubstanciada na ausência de verificação adequada da identidade do contratante, na discrepância geolocalização/IP não investigada pela ré e na ativação posterior do Face ID —, configurando defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14, §1o, do CDC ("o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar"). A fraude praticada por terceiro no âmbito do sistema da plataforma constitui fortuito interno, integrante do risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da recorrente (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).
13. Quanto à nulidade do contrato e inexigibilidade do débito: reconhecida a fraude e a falha no serviço, são consequências naturais e necessárias a nulidade da CCB no 84648864 e a declaração de inexistência do débito de R$ 5.837,52, bem como a obrigação de exclusão definitiva do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. A inscrição, fundada em débito oriundo de contrato nulo, era indevida desde sua origem.
14. Quanto ao dano moral: a inscrição indevida do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo, pois decorre da própria ilicitude do fato. O valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) é condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aplicados nesta Turma Recursal para casos de negativação indevida decorrente de fraude, levando em conta a gravidade da conduta da fornecedora — que, além de permitir a fraude, negou o pedido administrativo do autor e se recusou a fornecer as informações técnicas que demonstrariam ou refutariam sua responsabilidade.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
16. A recorrente, integralmente vencida nesta instância recursal, fica condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.